Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração, com vistas a suprir suposta contradição no que refere às premissas que fundamentaram o “decisum”, especificamente quanto aos danos emergentes (R$10.857,14), ao afirmar que fora reconhecido o dispêndio financeiro de R$380,00, por meio da apresentação do comprovante bancário (ID31551123), mas não fora reconhecido o restante do valor referente a mesma relação contratual. Argui que os extratos das corridas realizadas no aplicativo 99 (ID31551232) comprovam a continuidade de suas atividades laborativas, por meio da utilização do veículo alugado. Por fim, requer seja deferida a juntada de prova adicional em sede recursal, uma vez que “faltou a produção de uma prova essencial à correta solução do litígio”, em especial quanto à veracidade dos pagamentos realizados a título de locação do veículo. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. De início, cumpre registrar que não se admite a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da demanda, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC.

4. No item 8 do acordão, restou devidamente fundamentado que “A condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes compreende o prejuízo efetivamente sofrido (art. 402, Código Civil), devendo abranger despesas devidamente comprovadas, cujo desembolso deve ser ressarcido, sob pena de promover o enriquecimento sem causa.”

5. Assim, a alegação de dispêndio financeiro, no valor de R$10.857,12, a título de locação do veículo, desacompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento semanais realizados ao locador, por si só, não se presta a amparar a indenização por danos emergentes no montante alegado, tal como explicitado no item 9 da decisão colegiada.

6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o autor/embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

7. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

8. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados e dos fatos narrados nos autos não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

9. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Embargos conhecidos e rejeitados.